Tribunal: TJES
Processo: 5008049-70.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008049-70.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JOANA PAULA GOMES COUTINHO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENORES. EX-COMPANHEIRA DA GENITORA. LAÇOS AFETIVOS NÃO COMPROVADOS COMO SUFICIENTES. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-companheira da genitora biológica de duas crianças acolhidas institucionalmente, em razão de situação de risco, buscando a concessão da guarda sob alegação de existência de vínculo afetivo e interesse no bem-estar dos menores de 12 anos e 9 anos. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de guarda, com fundamento em laudo psicossocial contrário à pretensão da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão da guarda à ex-companheira da mãe biológica constitui medida adequada e segura à luz do princípio do melhor interesse e da proteção integral das crianças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo psicossocial é desfavorável à apelante e relata que as crianças foram expostas, sob sua guarda, a episódios de violência doméstica, manipulação emocional e convívio com dependência química.

4. A equipe técnica aponta que a apelante, apesar de alegar possuir vínculo afetivo com os menores, não apresentou postura protetiva suficiente, tendo inclusive tentado induzir os infantes ao silêncio quanto à situação de risco vivida.

5. O Ministério Público corrobora a avaliação técnica ao afirmar que a guarda com a apelante implicaria alto risco de revitimização, por ausência de mudança substancial no estilo de vida da requerente.

6. A avaliação técnica constitui prova idônea e suficiente, elaborada por profissionais qualificados, com base em elementos objetivos, e demonstra que o retorno dos menores ao convívio com a apelante comprometeria seu desenvolvimento saudável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de guarda de crianças submetidas a acolhimento institucional somente é admissível quando demonstrado, de forma inequívoca, que o responsável possui condições emocionais, sociais e familiares compatíveis com o dever de proteção integral.

2. O laudo psicossocial elaborado por equipe interdisciplinar constitui elemento probatório central nas ações de guarda, sendo dotado de alta credibilidade quando coerente com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 19, 33, 101, §1º e 129, I e X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por REGIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica nos autos da ação de guarda ajuizada em desfavor de JOANA PAULA GOMES COUTINHO e outros, na qual a Magistrada de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 13924837, a apelante sustenta, em síntese, que possui todas as condições necessárias para o exercício da guarda dos infantes, que não há qualquer conduta que a desabone e que não existe a necessidade de manutenção dos menores em acolhimento institucional.

Contrarrazões não apresentadas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, que opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. (id. 14539605)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelante preenche os requisitos para exercer a guarda dos menores S.V.C, de 12 anos, e S.V.C, de 9 anos, filhos de sua ex-companheira.

O caso em tela versa sobre a pretensão da apelante de obter a guarda de menores com os quais afirma possuir laços afetivos em decorrência de seu pretérito relacionamento com a genitora das crianças, e que, no momento, estão em acolhimento institucional devido a uma medida protetiva deferida nos autos da Ação de Destituição de Poder Familiar que tramita em desfavor da genitora biológica, pendente de julgamento em 2º grau.

A questão central é determinar se a concessão da guarda à apelante é a medida que melhor atende ao interesse e à proteção integral das crianças.

Após devida apreciação dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido de guarda, baseou-se em prova técnica contundente e no conjunto probatório dos autos.

O laudo de estudo psicossocial de id. 13924804, prova fundamental neste tipo de demanda, foi desfavorável à apelante. Conforme expressamente pontuado na sentença apelada, o estudo revelou que a apelante expôs as crianças a um ambiente de violência doméstica e que, ainda, tentou manipular as crianças e as equipes técnicas. O laudo também registrou a acusação, feita pelas próprias crianças, de que a apelante teria acompanhado a genitora no uso de substâncias, além de ter confirmado a existência de brigas frequentes entre as partes.

Nesse tocante, peço vênia para trazer à colação excerto da sentença em que o magistrado analisa com detalhes o teor do laudo técnico:

“Em conclusão, a equipe técnica relatoriou o seguinte:

" (...)
A genitora se apresentou neste Juízo e contou que estava sem usar entorpecentes há um mês, mas recusou internação para desintoxicação,
tendo interesse que a requerente assuma a guarda das crianças para poder ir embora.

O cenário é desfavorável à genitora para reaver a responsabilidade pelos filhos, bem como não há familiares dispostos em obter as guardas das crianças que foram acolhidas no final do ano 2023, assim como a não adesão da requerida ao tratamento anti drogadição, em seu longo quadro de adicção.

(...)
Como Sarah e Samuel viveram muitos anos com a mãe e a Sra. Regimara
(que exige que as crianças a chamem de “avó, e a quem entendem ser amiga da requerida),
precisaram aprender a defesa contra abusos sexuais de terceiros, além de defenderem a própria mãe ou a requerente quando estas entravam em luta corporal ou xingamentos em razão da violência doméstica.

Observamos que a forma autopiedosa com a qual a Sra. Regimara manipula as crianças seja intolerável para que fique com Sarah e Samuel, sendo que há relatos, inclusive das crianças, que a mesma também chegou a acompanhar a requerida na dependência química, além de ter tentado fazer com que as crianças omitissem a situação ao serem ouvidas pelo Conselho Tutelar, agindo de maneira não protetiva em relação aos infantes.

Segundo relatos das equipes técnicas do SAI II e Família Acolhedora,
a Sra. Regimara insiste em suscitar ansiedade e usava de manipulação junto às crianças. Dessa forma, ressaltamos que vínculo afetivo nem sempre se constitui no único motivo para manter crianças em lares nos quais não as tratam como prioridade, tampouco as protegem a contendo.

Portanto, diante do exposto ao longo deste estudo técnico,
temos opinião desfavorável à presente ação de guarda, uma vez que observamos impedimentos, do ponto de vista sócio emocional, no momento, para que a requerente exerça a responsabilidade por Sarah e Samuel. Ao ventilarmos o parecer negativo à requerente, esta tentou usar de autopiedade com esta equipe técnica também, tentando manipular a situação a seu favor
".

Ou seja, depreende-se de forma clara que durante o período em que os infantes estiveram convivendo junto à requerente, vivenciaram episódios de violência de modo que um possível retorno dos menores para a demandante poderia provocar mais violações aos direitos fundamentais de Samuel e Sarah.

E por mais que a parte autora rechace a avaliação realizada pela equipe técnica, relembro que se trata de equipe composta por profissionais especialistas em sua área de formação, fazendo-se o laudo prova robusta no estudo social e nas medidas que melhor amparam o interesse das crianças.

Ademais, como bem colocado na laboriosa cota ministerial de ID 55487700, "
embora a requerente afirme não manter mais vínculo amoroso com a mãe das crianças, é razoável supor que, caso a guarda fosse atribuída à requerente, os infantes provavelmente retornariam a conviver com violações e riscos, uma vez que Regimara e Joana,
ambas as partes, de forma equânime, desempenharam papéis fundamentais a ensejar o acolhimento institucional dos menores.
Importante destacar que não houve alteração substancial no estilo de vida da autora que garantisse a eliminação dos riscos que motivaram o afastamento das crianças. Assim,
a concessão da guarda à demandante poderia resultar na reintegração das crianças a um ambiente que reproduziria as mesmas condições que causaram o afastamento do lar, expondo-as novamente a situações prejudiciais e revitimizando Samuel e Sarah
".”

O parecer da Procuradoria de Justiça (id. 14539605) corrobora a fundamentação da sentença, enfatizando que as provas técnicas e os fatos narrados nos autos indicam que a apelante não reúne as condições necessárias para assumir a responsabilidade pela guarda, o que poderia expor as crianças a um novo ciclo de instabilidade.

Os argumentos apresentados pela apelante em suas razões recursais não se sustentam frente ao que foi demonstrado no processo. A situação de risco a que os menores foram expostos não é compatível com o ambiente que deve ser garantido a uma criança em desenvolvimento. Portanto, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe, porquanto o deferimento da guarda à apelante contrariaria o melhor interesse dos menores, que, conforme demonstrado, já vivenciaram um ambiente de violência.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.